Tribunal: STF
Processo: HC 193191
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Eduardo Perilo Oliveira, advogado, em benefício de Denis Fernandes de Olivo e Danilo Fernandes de Olivo, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.10.2020, denegado o Habeas Corpus n. 604.909.
O caso
    2. Em 17.12.2019, o Ministério Público apresentou denúncia contra os pacientes e corréus pela prática dos delitos previstos no art. 288 e no art. 157 c/c inc. V do § 2º e inc. I do § 2º-A do Código Penal. Na mesma data, representou pela prisão preventiva dos pacientes.
    Tem-se na denúncia:
    “(...) Segundo apurado, os denunciados, ao menos desde o dia 17 de outubro de 2019, se associaram para o fim específico de praticarem crimes de roubo majorado. Essa associação era integrada por todos os denunciados, sendo DÊNIS e DANILO moradores desta cidade de Aguaí e os demais na cidade de Campinas. Evidente a divisão de tarefas entre os autores. DÊNIS e DANILO, moradores da cidade de Aguaí, eram os responsáveis pelo levantamento dos locais que seriam roubados e também por providenciar a fuga aos comparsas depois dos roubos. 
    De outro lado, MITCHEL, CAÍQUE, MÁRCIO e ADALBERTO eram os responsáveis pela execução dos crimes de roubo. Eram os responsáveis pela invasão das casas, armados, para assim subtrair os pertences das vítimas. Por fim, MIGUEL e JEFFERSON eram responsáveis pela receptação da res furtiva. Assim agindo, os denunciados consumaram três roubos na cidade de Aguaí: o primeiro no dia 17 de outubro de 2019, na Rua Carmine Prefeito, 57, bairro Santa Maria, e na Rua Lourenço Giocomini, 40, Centro, registrado no Boletim de Ocorrência nº 1409/2019, praticado contra as vítimas Roseli Trentim, José Roberto Rizzo Povoa e Pedro Antônio Trentin Povoa; o segundo no dia 4 de novembro de 2019, na Rua Joaquim José, 328, Centro, registrado no Boletim de Ocorrência nº 1503/2019, praticado contra as vítimas Marina Portinari Rossi Nogueira e Edson Francisco Nogueira; o último no dia 13 de novembro de 2019, na Rua Francisco Guilherme, 44, Jardim Primavera, registrado no Boletim de Ocorrência nº 1539/2019, praticado contra as vítimas Edson Luiz Martins, Denise aparecida Oliveira Canela Martins e Luís Carlos Rosa Grilo Filho”.
    3. Na mesma data, ao receber a denúncia, o juízo da Vara Única da Comarca de Aguaí/SP acolheu a representação ministerial e decretou a prisão preventiva dos pacientes, nos termos seguintes:
    “(...) É o caso de acolhimento em parte do pedido de decretação da prisão preventiva. 
    No caso em tela, os elementos constantes da diligente investigação realizada pela Polícia Civil, notadamente os dados extraídos de telefones celulares, câmeras de segurança e reconhecimentos efetuados pelas vítimas, são suficientes para, em sede de cognição sumária, configurar os indícios de participação dos averiguados nos crimes de associação e de roubo praticados nesta comarca. (...)
    Em relação a DENIS e DANILO, há indícios de sua participação, consistente no oferecimento de suporte aos demais roubadores. Com efeito, as imagens obtidas pelo sistema de câmeras mostram seus veículos passando nas proximidades da residência da vítima Denise momentos antes do crime (fls. 38/42 – proc 1500520-64.2019.8.26.0083) e, também, na data anterior, na residência da vítima José Roberto. (...)
    Assim, além dos sólidos indícios de participação dos investigados nos três roubos, o modus operandi utilizado e as comunicações obtidas pela polícia civil denotam a existência de estabilidade apta a configurar associação para a prática reiterada destes delitos. 
    Logo, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de participação dos denunciados nos delitos a eles imputados cuja pena máxima em abstrato ultrapassa quatro anos (Art. 312, caput, parte final e Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 
    De outro lado, a necessidade da prisão, para garantia da ordem pública, é certa. Há indícios de que os denunciados se associaram para a prática do grave crime de roubo à residência nesta comarca, que era executado com emprego de arma de fogo e invasão da residência das vítimas, a demonstrar a elevada gravidade em concreto da conduta. E, exatamente por esse fundamento, não se há que falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Além disso, a prisão é necessária para garantir a higidez da instrução criminal, evitando que os averiguados, em liberdade, venham a coagir as vítimas e testemunhas ou interferir na instrução criminal. 
    Desse modo, preenchidos os requisitos legais do Art. 312 do CPP, para resguardar a ordem pública, decreto a prisão preventiva de JEFFERSON MICHAEL YARA DA SILVA, DANILO FERNANDES DE OLIVO, DENIS FERNANDES DE OLIVO, CAIQUE MURILO YARA DA SILVA, MARCIO ALEX SOARES, ADALBERTO PIRES ROCHA e MITCHEL OLIVEIRA ROCHA”.
    4. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, ao fundamento de estar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, pretensão rejeitada pelo juízo processante pelos fundamentos a seguir:
    "Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por DÊNIS FERNANDES DE OLIVO e DANILO FERNANDES DE OLIVO, ao argumento de excesso de prazo que caracterizaria constrangimento ilegal. Requerem a revogação da prisão preventiva. 
    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls. 984/990). 
    É o breve relatório. Decido. 
    O pedido deve ser rejeitado. Analisando os autos não sobrevieram novos elementos que contrariem a conclusão pela decretação da preventiva, de modo que deve ser mantida a custódia cautelar. 
    Com efeito, aos acusados são imputados os delitos de associação criminosa e roubo, revestidos de extrema gravidade em concreto e demonstram periculosidade dos réus, eis que praticado mediante violência e ameaça com emprego de arma de fogo e invasão da residência das vítimas, mantidas amarradas durante a ação dos criminosos. 
    Os ora acusados, DÊNIS e DANILO, residentes nesta comarca, seriam responsáveis por escolher as residências que seriam roubadas nesta cidade, indicando-as e auxiliando os demais no momento da fuga. Tais fatos revelam a insuficiência de outras medidas cautelares e demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, prevenindo-se a reprodução das atividades delituosas e acautelando-se o meio social. 
    Anoto, ainda, que DENIS é reincidente e registra maus antecedentes (fls. 657/660) com condenação anterior pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, o que demonstra a existência de risco concreto de reiteração delitiva. 
    Destaco, ainda, que não há falar em excesso de prazo. O prazo para o encerramento do processo penal não tem natureza peremptória, subsistindo apenas como referência para verificação de eventual excesso, de sorte que sua superação não implica, por si só, necessariamente constrangimento ilegal, podendo ser excedido com base em juízo de razoabilidade. Portanto, não é o simples somatório aritmético dos prazos, abstratamente previstos em lei que servirá de balizador para fins de delimitação do excesso de prazo na formação da culpa. 
    Diante desse quadro, dependendo da natureza do delito, das diligências necessárias no curso da persecução penal, enfim das especificidades da hipótese concreta, é possível que eventual dilação do feito seja considerada justificada. (…) 
    Anoto, por fim, que com a retomada do expediente presencial a audiência de instrução e julgamento será designada com prioridade, por se tratar de processo com réus presos.
    Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, mantenho a prisão preventiva dos acusados”. 
    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2158648-49.2020.8.26.0000, denegado, em 6.8.2020, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus - Roubos majorados e associação criminosa - Pedido de concessão de liberdade provisória - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Inocorrência - Feito que segue regularmente, respeitada a comedida duração do processo e o princípio da razoabilidade - Inexistente comprovação, outrossim, de que os pacientes pertencem ao grupo de risco em relação ao contágio pela Covid-19 - Liberdade provisória descabida - Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada”.
    6. Contra esse julgado, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 604.909. Em 13.10.2020, a Ministra Laurita Vaz denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. DESÍDIA JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO MARCADOS. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NEGATIVA DA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTES QUE NÃO SE INSEREM NOS GRUPOS DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA”.
    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante salienta estar configurado o excesso de prazo para formação da culpa, porque já teriam “transcorr[ido] mais de 200 (duzentos) dias de constrição forçada, sem que a instrução tenha se iniciado”.
    Argumenta que “a manutenção da prisão contribui para a disseminação [do novo coronavírus]. Afinal, o local reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Pelo exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado de sua liberdade, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 
    Requer, igualmente, que seja o presente pedido de Habeas Corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, ou caso já haja sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição, por ocasião do julgamento desse remédio heroico, (…).
    Provará o alegado através da documentação que instrui o presente pedido, sendo dispensável a vinda de outras cópias, além das informações”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    9. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 604.909.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    11. Na espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia.
    Ao denegar a ordem pleiteada, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça afirmou:
    “(...) O Tribunal estadual, ao apreciar o writ originário, denegou a ordem porque (fl. 12): 
    ‘Na hipótese em apreço, conforme cópia da extensa denúncia acostada a fls. 1010/1036, os pacientes são acusados da prática de três roubos majorados, além do crime de associação criminosa armada, envolvendo outros seis denunciados. Afora isso, a exordial imputa o crime de receptação a outro agente. 
    Nesse contexto, a pluralidade de réus e complexidade do feito implica, por si só, em prolongamento do trâmite processual. Por outro lado, houve a necessidade de suspender a prática de atos processuais e audiências por razões sanitárias, dada a pandemia causada pelo Covid-19, sem que tais circunstâncias possam conferir ao retardamento instrutório, cores de constrangimento ilegal justificador da revogação da prisão preventiva muito sensatamente imposta aos possíveis autores de crimes da mais alta gravidade. 
    Dessa feita, por ora, não se pode concluir que eventual demora seja infundada ou decorra de inércia do Poder Judiciário, a justificar a imediata soltura dos pacientes’.
    Informa a Corte a quo que ‘após apresentação da defesa prévia por todos os acusados, foi determinado que se aguardasse o prazo de suspensão do expediente para designação de audiência instrutória’ (fl. 13). 
    Consoante informações disponibilizadas no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a audiência de instrução, debates e julgamento, na forma presencial, foi designada para o dia 04/11/2020, abrindo prazo para da Defesa dos Pacientes apresentar rol de testemunhas. 
    Não se descura que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’). 
    Entretanto, como bem ressaltou o acórdão impugnado, o atraso na formação da culpa decorre da excepcional situação de pandemia mundial, que justifica por si só a dilação de prazos processuais. 
    Ademais, em que pese o decreto constritivo ter sido expedido há dez meses, considerando a pluralidade de Réus e de crimes, a gravidade das acusações enfrentadas pelos Pacientes e ausência de notícia nos autos sobre a data do cumprimento dos mandados de prisão preventiva, o atraso no encerramento da instrução não se mostra exacerbado, não havendo como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito. (...) 
    De outro lado, considerou o acórdão impugnado que ‘não existem informações de que os pacientes pertençam ao grupo de risco em relação ao contágio pela Covid-19, tampouco se tem informações acerca das condições sanitárias do estabelecimento em que reclusos, ou que o presídio não conte com suficiente equipe de saúde. Inexistem, assim, dados que atestem a maior vulnerabilidade e fragilidade das condições de saúde dos pacientes, aptos a justificar a revogação de suas prisões’ (fl. 14). 
    De fato, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça no sentido de concessão de prisão domiciliar visando a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade depende da análise do real estado de saúde do preso e das condições do estabelecimento prisional. 
    É certo que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ recomendou a análise de situações de risco caso a caso, como realizada na hipótese em apreço. No âmbito da Quinta Turma deste Superior Tribunal, inclusive, há precedentes no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; circunstâncias cumulativas não demonstradas no caso (…)”. 
    12. Apesar de ser grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão dos pacientes, efetivada em 17.12.2019, os documentos constantes destes autos não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    A ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela quantidade de réus; vítimas e testemunhas; pela necessidade de expedição de cartas precatórias, além das precárias condições causadas pela pandemia do novo coronavírus, a justificar o andamento processual revelado nos documentos constantes da presente ação. 
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter o juízo de origem designado audiência de instrução e julgamento no Processo n. 1500518-94.2019.8.26.0083 para 4.11.2020 e revisado a necessidade da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal:
    “Nos termos do Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado. 
    Analisando os autos não sobrevieram novos elementos que contrariem a conclusão pela decretação da preventiva, de modo que deve ser mantida a custódia cautelar. 
    Ressalto que os delitos de associação criminosa e roubo imputados aos acusados, são de extrema gravidade e demonstram periculosidade dos réus, eis que praticado mediante violência e ameaça com emprego de arma de fogo com invasão da residência das vítimas em execução articulada, com apoio dos acusados DENIS e DANILO, residentes nesta comarca. 
    Tais fatos revelam a insuficiência de outras medidas cautelares e demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, prevenindo-se a reprodução das atividades delituosas e acautelando-se o meio social. 
    Destaco, ainda, que não há falar em excesso de prazo. O prazo para o encerramento do processo penal não tem natureza peremptória, subsistindo apenas como referência para verificação de eventual excesso, de sorte que sua superação não implica, por si só, necessariamente constrangimento ilegal, podendo ser excedido com base em juízo de Razoabilidade. No caso em comento, o prolongamento da instrução processual é justificado e se deu em razão da pandemia de COVID-19, com a consequente suspensão do expediente presencial, por motivos de saúde pública. 
    Ademais, já houve designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 04/11/2020. 
    Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, mantenho a prisão preventiva dos acusados”.
    Firmou-se o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que “[a] aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    13. Consideradas as peculiaridades na tramitação processual, já tendo sido designada audiência de instrução para data próxima (4.11.2020), descabe cogitar de ilegalidade ou teratologia na manutenção da custódia prisional.
    Ademais, a constrição da liberdade dos pacientes está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi , e quanto à Denis Fernandes de Olivo, pelo apontado risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a custódia cautelar. (Precedentes: RHC n. 116.161, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2013; HC n. 178.665-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.5.2020).
    14. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Como salientado pela Ministra Laurita Vaz, “a fundamentação exarada pela instância de origem para negar a concessão de prisão domiciliar ao Paciente nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se mostra desarrazoada, mormente porque não houve a necessária comprovação do debilitado estado de saúde dos Presos e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional, não servindo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ como salvo conduto indiscriminado”.
    Não há impedimento a que a defesa apresente no juízo de origem pedido para reavaliação da situação específica dos pacientes, a eles aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020, alterada pela Recomendação n. 68/2020.
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora